Tribunal: STF
Processo: ARE 1597094
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSOS INOMINADOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recursos inominados interpostos contra decisão que condenou o Município de São Manuel na repetição de indébito tributário em favor de Roseli L. Oliveira. A autora não recolheu a taxa judiciária, impedindo o conhecimento do seu recurso. O réu alegou falta de interesse de agir devido à adesão ao REFIS, mas a adesão ocorreu antes da decisão que declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a deserção do recurso da autora por falta de recolhimento das custas; (ii) a validade da adesão ao REFIS frente à nulidade da CDA. III. Razões de Decidir
3. O recurso da autora não foi conhecido devido à deserção, conforme §1o do artigo 42 da Lei nº 9099/95.
4. O recurso do réu foi desprovido, pois a adesão ao REFIS não impede a discussão sobre a obrigação tributária, conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da autora não conhecido. Recurso do réu desprovido.
Tese de julgamento: 1. A deserção impede o conhecimento do recurso. 2. A adesão ao REFIS não obsta a discussão sobre a obrigação tributária.
Legislação Citada:
Lei nº 9099/95, art. 42, §1°; CF/1988, art. 5º, XXXV.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível n° 1002256-18.2021.8.26.0565, Rel. Tania Mara Ahualli, 15ª Câmara de Direito Público, j. 04.02.2022.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Analisando os autos, constata-se que a adesão ao REFIS ocorreu antes do julgamento do agravo de instrumento (fls. 578/589), cuja decisão declarou a nulidade da CDA, e consequentemente extinguiu a execução fiscal. Desse modo, reconhecida a nulidade dos débitos que ensejaram a adesão da autora ao REFIS, correta a r. sentença recorrida.
Neste sentido já decidiu este Tribunal de Justiça de São Paulo:
"APELAÇÃO CÍVEL Ação de repetição de indébito fiscal ISS dos exercícios de 2011 a 2014 - Município de São Caetano do Sul - Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade do recolhimento do ISS e condenar a Municipalidade a repetição do indébito - Insurgência da Municipalidade - Alegação de prescrição, bem como de adesão da contribuinte a parcelamento, cujos termos implicam em confissão irretratável e irrevogável de todos os débitos fiscais constantes do pacto, impossibilitando de requerer crédito, compensação ou restituição relativamente aos pagamentos efetuados Inocorrência da prescrição - Hipótese dos autos em que a autora foi excluída do regime simplificado de tributação (Simples Nacional) em 31/12/2010 e reincluída, por força de decisão judicial proferida em processo que tramitou na Justiça Federal, transitada em julgado em 22/05/2017 Ajuizamento da ação de repetição de indébito em 31/03/2021, portanto, dentro do prazo prescricional quinquenal - Contagem do lustro prescricional, nos termos do art. 168, II, do CTN Inafastabilidade da jurisdição - O acordo de parcelamento e confissão de dívida não exclui a apreciação pelo Poder Judiciário dos aspectos jurídicos e fáticos da cobrança do crédito - Teor do disposto no artigo 5o, inciso XXXV da Constituição da República - A apreciação dos aspectos jurídicos é irrestrita, mas dos fáticos depende da prova da ocorrência de "defeito causador de nulidade do ato jurídico" - Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça Autora que foi reincluída no regime especial de tributação do Simples Nacional, o que tornou indevido o recolhimento do ISS, cuja possibilidade de repetição foi corretamente reconhecida em primeiro grau Sentença mantida Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002256-18.2021.8.26.0565; Relator (a): Tania Mara Ahualli; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2022; Data de Registro: 04/02/2022)."

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente